Tribunal: TJDFT
Processo: 0008560-40.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Em se tratando de demanda ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, os honorários de sucumbência não podem ser arbitrados com fundamento no Código de Processo Civil de 1973.

II. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

III. Apelação conhecida e desprovida.